Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Tutela de urgência. Indeferimento na origem. Probabilidade do direito não comprovada. Ônus da prova. Necessidade de dilação probatória. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu apenas o benefício da justiça gratuita, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. O agravante alega contradição na decisão recorrida ao reconhecer a existência de provas nos autos e, ao mesmo tempo, negar a tutela de urgência com fundamento na necessidade de dilação probatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na decisão monocrática ao indeferir a tutela de urgência sob alegação de necessidade de dilação probatória, ainda que tenha considerado haver documentos suficientes nos autos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A afirmação da decisão monocrática de que os autos continham documentos suficientes referia-se à viabilidade do julgamento monocrático do agravo de instrumento, e não à comprovação do direito alegado pelo agravante, inexistindo contradição.
4. A existência de dúvidas razoáveis acerca da alegação de fraude contratual e da real residência do agravante reforça a necessidade de dilação probatória, impedindo a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos alegados. 2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022169-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 06/12/2024; TJMT, N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 15/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), EBER BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 037.021.561-35 (AGRAVANTE), CENTRAL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.576.863/0001-14 (AGRAVADO), RODRIGO CANDIDO PEDRO - CPF: 720.393.702-00 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Tutela de urgência. Indeferimento na origem. Probabilidade
do direito não comprovada
. Ônus da prova. Necessidade de dilação probatória. Desprovimento.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que concedeu apenas o benefício da justiça gratuita, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. O agravante alega contradição na decisão recorrida ao reconhecer a existência de provas nos autos e, ao mesmo tempo, negar a tutela de urgência com fundamento na necessidade de dilação probatória.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na decisão monocrática ao indeferir a tutela de urgência sob alegação de necessidade de dilação probatória, ainda que tenha considerado haver documentos suficientes nos autos; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3.
A afirmação da decisão monocrática de que os autos continham documentos suficientes referia-se à viabilidade do julgamento monocrático do agravo de instrumento, e não à comprovação do direito alegado pelo agravante, inexistindo contradição.

4.
A existência de dúvidas razoáveis acerca da alegação de fraude contratual e da real residência do agravante reforça a necessidade de dilação probatória, impedindo a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos alegados
.
2
.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o
consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a probabilidade do direito
para fins de tutela de urgência”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5o, LXXIV;
CDC, art.
6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1022169-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 06/12/2024; TJMT, N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 15/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
EBER BARBOSA DOS SANTOS

contra a decisão monocrática (ID

264827770
) que
concedeu
parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento

apenas para
deferir
os benefícios da justiça gratuita, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Em suas razões,
a agravante
sustenta
que a decisão monocrática apresenta contradição ao afirmar, inicialmente, que
“
os autos já possuem documentos necessários a comprovar as alegações da parte agravante
”
e, posteriormente, negar a tutela de urgência alegando necessidade de dilação probatória.

Argumenta que a decisão incorre em erro ao presumir que reside em Vilhena/RO apenas por possuir vínculo empregatício com empresa situada nesse município, quando na verdade exerce função de gerente na filial
da empresa
Mafro
Transportes localizada em Sorriso/MT, onde efetivamente reside.

Sustenta ter apresentado provas documentais robustas demonstrando que jamais celebrou o contrato de financiamento e que seus dados foram utilizados indevidamente, destacando que o contrato contém endereço diverso de sua real residência.

Aduz que
vem sofrendo
danos irreversíveis
com seu nome negativado injustamente e com a continuidade das cobranças indevidas, invocando o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova.

Assim
, requer
o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela de urgência pleiteada.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões
.

Recurso tempestivo e isento d
e preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se
o
agravante contra decisão monocrática que

deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita.

“
[...]

Conforme se verifica nos autos de origem, o agravante requereu
, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que os agravados cessassem as cobranças e eventuais registros negativos em seu nome. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com
as custas
processuais sem prejuízo de seu sustento.

[...]

Por outro lado
, quanto à
concessão da tutela de urgência
requerida pelo agravante deve ser mantida indeferida, pois, como bem delineado pelo Juízo a quo, não restaram demonstrados os requisitos essenciais previstos no artigo 3
00 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a concessão da medida só se justifica quando
concomitantemente
presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da
inexistência de perigo de irreversibilidade da decisão
. Portanto, ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.

Em análise dos autos de origem, observa-se que os fatos narrados pelo agravante carecem de comprovação robusta e demandam regular instrução probatória, impossibilitando um juízo seguro sobre a veracidade das alegações.

Ademais, a própria documentação colacionada nos autos gera dúvida razoável sobre a versão apresentada pelo agravante, que, em sua petição inicial, sustenta que o contrato de financiamento contém um endereço diverso de sua residência habitual, localizada em Sorriso/MT, enquanto
no documento consta Vilhena/RO.

Todavia, conforme demonstrado por seus holerites, o agravante mantém vínculo empregatício com uma empresa situada em Vilhena/RO, o que enfraquece a argumentação de que reside em Sorriso/MT. Tal contradição reforça a necessidade de um exame mais aprofundado das provas, o que não pode ser feito em sede de cognição sumária.

Além disso, a alegação de que os agravados teriam agido de má-fé na celebração do contrato exige a demonstração inequívoca da intenção fraudulenta na utilização dos dados do agravante. Essa análise demanda dilação probatória, dado que o simples exame da documentação apresentada não é suficiente para sustentar uma decisão liminar favorável.

A propósito:

[...]

Assim, sendo a formação do contraditório e a produção de provas imprescindíveis para a correta solução do litígio,
o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido
.

Diante do exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
tão somente
para
CONCEDER
os
benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos dos
arts
. 98 e ss. do CPC, c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

[
...]
”
.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida
,

a qual entendo
que deve ser mantida irretocável
.
Vejamos.

Na hipótese, o agravante alega contradição sob o argumento de que

a decisão monocrática teria considerado que os autos possuíam elementos suficientes para apreciação, ao passo que a negativa da tutela de urgência
se
baseou na necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada fraude contratual.

Contudo, e
ss
e argumento
não se sustenta.

Isso porque, a
decis
ão monocrática, ao afirmar que “
os autos já possuem documentos necessários a comprovar
as alegações da parte agravante
”,
refere
-se à possibilidade de julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento
, conforme previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, que permite ao Relator decidir individualmente determinadas questões, dispensando a deliberação colegiada.

Tal
afirmação
diz respeito exclusivamente à suficiência documental para o julgamento do próprio agravo de instrumento
, e não à comprovação da veracidade das alegações quanto ao mérito da ação originária, especialmente quanto à configuração da alegada fraude contratual, que efetivamente demanda dilação probatória.

São, portanto,
análises distintas
, com pressupostos legais diversos, que legitimamente coexistem na mesma decisão, sem qualquer inconsistência no raciocínio desenvolvido.

No tocante
à
alegação de erro na conclusão sobre o domicílio do
a
gravante
, a decisão monocrática não afirmou categoricamente que
a parte
reside em Vilhena/RO, mas que a documentação apresentada nos autos, especialmente seus holerites,
indicam
vínculo empregatício com empresa situada naquela localidade, o que
enfraquece a argumentaç
ão de que reside em Sorriso/MT
.

Isso porque, o
fato de o
a
gravante a
firmar
que exerce função de gerente da filial da empresa em Sorriso/MT
não elimina a dúvida gerada pela documentação constante dos autos
, sendo necessária a produção de provas mais robustas para dirimir tal questão.

Ademais,
c
omo destacado na decisão agravada
,
a
suposta
fraude na celebração do contrato de financiamento exige análise aprofundada das provas, o que não é possív
el em sede de cognição sumária.

Nesse sentido
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
[...]
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
[...]

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]

6
.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova clara e suficiente para o deferimento de tutela antecipada, sendo inadequada a concessão da medida em casos de indícios frágeis ou controvérsia dependente de dilação probatória
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25/11/2021).
[...]
9. A decisão recorrida está devidamente fundamentada na ausência de comprovação inequívoca dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, ra
zão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE
10.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que não concede
u a tutela antecipada recursal. Tese de julgamento:
1.
A concessão de tutela de urgência antecipada exige prova robusta e inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo
. [...]”.

(N.U 1022169-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
[...]
TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente,
sem margem para dúvida razoável
.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

[...]

Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação, o que não
restou demonstrado no caso em análise
”
.

(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025
– grifo nosso
)

À vista disso e considerando que a tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a
presença simultânea
dos
requisitos essenciais
,
o indeferimento da medida é consequência necessária quando um desses pressupostos não se encontra devidamente demonstrado.

Por fim,
a respeito da
invocação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, referente à
inversão do ônus da prova
, cumpre esclarecer que tal regra processual diz respeito à distribuição do ônus probatório durante a instrução processual,
não dispensando o autor de apresentar
,
para fins de tutela de urgência
,
elementos mínimos que demonstrem a probabilidade do direito alegado
.

A inversão do ônus da prova não significa presunção de veracidade das alegações do consumidor, mas apenas a transferência ao fornecedor do encargo de demonstrar que as alegações do consumidor não procedem, o que somente ocorrerá após a regular instrução probatória.

Assim
, a invocação desse dispositivo não supre a necessidade de demonstração da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência.

Desse modo, considerando que a decisão monocrática está devidamente
fundamentada
e por não verificar, nos autos, elementos capazes de alterar o entendimento adotado,
conclui-se que
o presente agravo interno
não comporta provimento
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

[...]

DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DECISUM FUNDAMENTADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
2 – Recurso desprovido
”
.
(N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024 – grifo nosso
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
Eber
Barbosa dos Santos
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025